Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700064-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANKLIN BRUNO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. O impetrante alega, em síntese, que: 1) a decisão é nula por ausência de fundamentação idônea violando o art. 315 do Código de Processo Penal; 2) as prisões cautelares somente devem ser decretadas quando não houver outra medida capaz de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal; 3) a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada, pois não há risco de fuga ou reiteração delitiva; 4) o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, é réu primário e não ostenta qualquer condenação criminal, o que indica que não tem propensão à prática de crimes; 5) o paciente compromete-se a comparecer a todos os atos processuais solicitados, o que demonstra sua boa-fé processual; 6) o paciente agiu para defender um amigo, bem como sua irmã, que foi ameaçada pela vítima; 7) são cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão (CPP 319). Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. Verifico que a decisão do d. Juízo a quo foi devidamente fundamentada na certeza da materialidade delitiva e da gravidade do delito praticado (tentativa de homicídio), evidenciando o risco à ordem pública e a periculosidade, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. Nesse ponto, transcrevo parte da decisão: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que o autuado deu várias pauladas contra a cabeça da vítima, estando na iminência de utilizar uma faca quando outras pessoas interviram para evitar mal maior. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...)” (Destaquei) Diante da gravidade da conduta do paciente, não se mostra adequada, ao menos nesta fase processual, a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Por sua vez, as condições subjetivas do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não são suficientes para afastar a decretação da sua prisão preventiva, de modo que, estando a decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em constrangimento ilegal. Eventual legítima defesa de terceiro (irmã) deve ser melhor analisada pelo juiz natural, em cognição aprofundada, conforme as provas juntadas aos autos, não estando evidenciada neste exame sumário. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar nesta sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista